Tribunal: TJBA
Processo: 8001342-84.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001342-84.2025.8.05.9000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MARIA SILVA DE SOUSA

Advogado(s): WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA

IMPETRADO: VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA FILHA ADOTIVA ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR,
impetrado em favor de
MARIA SILVA DE SOUSA,
apontando como Autoridade Coatora o Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA. A paciente foi presa em flagrante em 12/05/2025 pela suposta prática de lesão corporal e ameaça contra sua filha adotiva de 12 anos, nos termos das Leis Maria da Penha e Henry Borel, tendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. A defesa sustenta ausência de periculum libertatis, alegando que a menor foi transferida para casa de apoio em localidade distante, e que o fato constitui apenas lesão corporal acidental, não tentativa de homicídio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada em desfavor da mãe, acusada de tentativa de homicídio contra filha adotiva adolescente, possui fundamentação idônea e se permanece justificada, mesmo com o afastamento da vítima do convívio familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação concreta e adequada, baseada na materialidade evidenciada pelos depoimentos das testemunhas e nos indícios suficientes de autoria, consistentes na alegada tentativa de homicídio mediante golpe de faca na cabeça da menor e agressões físicas.

4.
O
periculum libertatis
se encontra demonstrado pela gravidade concreta do delito, caracterizado pelo emprego de meio cruel contra vítima menor de 14 anos, pela qual a acusada deveria zelar, além do histórico de violência e maus-tratos recorrentes, evidenciando padrão comportamental de extrema gravidade.

5.
O afastamento da vítima do convívio familiar e sua colocação em casa de apoio não afasta definitivamente o risco que a liberdade da ré representa para a ordem pública, sendo insuficiente para descaracterizar a necessidade da custódia cautelar.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, considerando a natureza do delito praticado com violência e grave ameaça contra criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

Tese de julgamento:
"1. A prisão preventiva em casos de violência doméstica contra criança ou adolescente com emprego de meio cruel mantém-se justificada pela necessidade de proteção da ordem pública, mesmo com o afastamento da vítima do convívio familiar. 2. A gravidade concreta do delito de tentativa de homicídio praticado contra menor, com histórico de maus-tratos, fundamenta a manutenção da custódia cautelar ante a insuficiência das medidas alternativas."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8001342-84.2025.8.05.9000
, da Comarca de
Juazeiro/BA, sendo Paciente,
MARIA SILVA DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
DENEGAR A ORDEM
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.